Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-82.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009131-82.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA REGIANE AGUIAR LIMA - CPF: 009.727.183-70 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL
–
SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
PRESCRIÇÃO –
EXTINÇÃO
DO FEITO
–
ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15

–
PRAZO
ÂNUO
–
ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PELO SEGURADO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear judicialmente
a
indenização de seguro de vida é de
um (
1
)
ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade
pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1o, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ
.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório,
tampouco como ato atentatório ao exercício da jurisdição,
pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo
5o, inciso LV, da CF/88,
sendo
inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/
15
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA REGIANE AGUIAR LIMA
,
contra a sentença proferida na
Ação de
I
ndenização
S
ecuritária com
D
ano
M
oral

ajuizada
em face de
ICATU SEGUROS S/A
,
que
reconheceu a prescrição da pretensão formulada na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito
, bem como
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
e
ao pagamento dos honorário advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuita
à
autora
(ID
233888678
).

A autora
MARIA REGIANE AGUIAR LIMA
alega em suas razões recursais
(ID
233888680
)
que
os exames juntados com a inicial não podem ser considerados como termo inicial da prescrição, pois a ciência inequívoca da invalidez se inicia da realização da perícia médi
c
a judicial
.

Assevera que o
entendimento do TST é de que a prescrição incidente sobre as pretensões de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de invalidez permanente começando a fluir a partir do momento da ciência inequívoca das lesões e não da mera ocorrência de exames que constata
m
a incapacidade
.

Sustenta que a prescrição se inicia com a concessão da aposentadoria por invalidez ou com a realização da perícia médica judicial, pois de outra forma torna-se impossível avaliar a real extensão dos danos e lesões suportados
pela
apelante.

Aduz que os exames e laudos médicos demonstram o surgimento da doença ocupacional, que inclusive tem se agravado, mas a ciência inequívoca da incapacidade laboral só será possível com a realização da perícia médica judicial.

Defende ser equívoco considerar a data declinada do auxílio-doença como o marco inicial do prazo prescricional.

Afirma ainda que o STJ no julgamento do REsp 232.483-RJ decidiu que prescreve em um ano a ação de indenização do segurador e não a pretensão do beneficiário
.

Aponta que de acordo com a legislação vigente nos contratos de seguro
,
aplica-se

a regra
do § 3o do artigo 206 do Código Civil que prevê o prazo de 03 anos
para o beneficiário buscar o seu direito
.

Ao final
,
esclarece que deve ser observado ainda que a discussão dos autos se refere
à
relação de consumo, devendo ser aplicado o prazo de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC por força do critério da especialidade.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja
afastada a prescrição
,
com o retorno dos autos à origem para abertura da fase de instrução, com a realização da perícia médica judicial
e normal prosseguimento do feito
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
haja vista a tentativa absurda da apelante
de postergar o deslinde do feito
,
já que não há para ela nenhum gasto
por
litigar sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIA REGIANE AGUIAR LIMA
ajuizou a presente
Ação de
I
ndenização
S
ecuritária com
D
ano
M
oral

ajuizada
em face de
ICATU SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese,
ter laborado para a empresa
MINERVA FOODS S/A
de 02/10/2015 até 02/03/2021, exercendo a função de Operadora de máquinas, expondo-se aos agentes ambientais como ruído
e temperaturas variáveis, movimentos repetitivos, levantamento e transporte manual de peso, sendo b
eneficiári
a
do Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora aos funcionários
(ID
233888151
)
.

Aduz que em razão da sua atividade laborativa
,
foi acometid
a
por doença ocupacional equiparada a acidente, diagnosticada como
lesão do ombro
esquerdo
,
punho esquerdo e coluna lombo-sacra
em razão
d
e
trabalho que demanda bastante esforço físico e repetitivo, além da jornada exaustiva manuseando objetos pesados
(ID
233888151
)
.

Assevera que as lesões que lhe acometem foram causadas e agravadas pelo exercício de suas funções laborativas, tratando-se claramente de lesão ocupacional
que é
equiparada a acidente de trabalho,
inclusive para fins securitários,
motivo pelo qual entende fazer jus
à
indenização securitária
no valor integral previsto na apólice
para invalidez permanente por acidente
(ID
233888151
)
.

Menciona que o pagamento parcial de acordo com a tabela da Susep nas ações de seguro de vida em grupo só
tem cabimento quando a seguradora comprova que informou ao segurado previamente sobre cláusulas limitativas de direito, de existência de eventual tabela, inclusive
com a
assinatura
do segurado no instrumento contratual
, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, sob pena de violação do CDC
(ID
233888151
)
.

Defendeu ainda fazer jus ao recebimento de indenização por danos morais
,
ao argumento de que a debilidade desenvolvida reduzirá sua capacidade laborativa para qualquer outra atividade e inclusive quanto à disputa para o mercado de trabalho, prejudicando-o patrimonialmente e privando-lhe da busca de melhores condições de vida ou mesmo manter suas atuais
(ID
233888151
)
.

Assim, requereu a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária no limite máximo, além do pagamento de indenização por danos morais
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a integralidade do ônus sucumbencial, atribuindo à causa o valor de R$
48.252,96 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos)
(ID
233888151
)
.

Após a contestação e impugnação à contestação
,
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, nos termos do relato.

Inconformada
,
recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere
à suposta inocorrência da prescrição.

É cediço que, em se tratando de cobrança de seguro de vida, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante,
foi submetida
a exame médico em 28/0
7
/2021, data em que o ortopedista e traumatologista Dr.
Germano Prass CRM 11394 atestou
que a paciente apresentava quadro progressivo e irreversível, não tendo condições de retornar ao trabalho por tempo indeterminado
, conforme imagem
do relatório médico
abaixo
colacionado
(ID 233888157).

Desta forma,
conclui-se que a data da ciência inequívoca da invalidez se deu no dia em
que
confeccionado
(28/07/2021)
o relatório médico acima colacionado, pois conclusivo ao indicar que o quadro apresentado pela apelante era progressivo e
IRREVERSÍVEL.

Portanto,
quando da propositura da presente demanda
,
em
30/09/2023
,
a pretensão da apelante já se encontrava prescrita
,

tendo em vista ser a parte
apelante
segurada
e beneficiária, incidindo
a hipótese na

regra d
a alínea “b” do inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil,
pois decorrido mais de
02 (dois)
anos
.

Nestes termos,
a manutenção da sentença
que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito
é medida que se impõe
.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a seguradora apelada em suas contrarrazões, que a apelante deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como
ato atentatório ao exercício da jurisdição
,
tendo em vista seu caráter meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco como
ato atentatório ao exercício da jurisdição
, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do
novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando
insurge-se
quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024